Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0702091-50.2023.8.07.0000 Apelante(s) ADEMAR CARLOS CHAVANTE E OUTROS Apelado(s) FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ademar Carlos Chavante e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz), condicionou o levantamento de valores depositados judicialmente ao trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial anteriormente aviado pela parte executada, ora agravada. Em suas razões recursais (ID 42924959), os agravantes sustentam, em suma, que o Agravo em Recurso Especial aviado anteriormente pela parte executada, ora agravada, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0701883- 03.2022.8.07.0000, não seria dotado de efeito suspensivo, de modo que não haveria óbice ao levantamento de valores judicialmente depositados no feito executivo de origem. Argumentam que seriam idosos e que o depósito efetivado pela devedora, ora agravada, “se deu na modalidade pagamento e não como garantia do juízo, até porque sobre o valor não incidirá juros e outros encargos legais, fato que obriga que o numerário seja entregue aos seus destinatários”. Aduzem que “não há que se falar em poder geral de cautela para justificar a decisão do juiz, isso porque o recurso interposto pela ASSEFAZ está em trâmite e, caso a ASSEFAZ quisesse suspender o levantamento dos valores, deveria formular pedido diretamente ao órgão judicante competente, no caso atual dos autos, ao STJ, sob pena de completa inversão, ingerência e inobservância da regra processual, fato que aconteceu quando o juiz de primeira instância, de ofício, obstou o levantamento do alvará pelos credores”. Requerem, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, “a imediata expedição do alvará de levantamento dos valores depositados pela Agravada no ID 142083390, sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acordão proferido nos autos do agravo de instrumento de no 0701883- 03.2022.8.07.0000”. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 42959695). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, nesta análise inicial, não se vislumbram tais requisitos. É que não ressai dos autos a urgência necessária para, neste instante, autorizar o levantamento de valores depositados judicialmente nos autos de origem. Dito de outro modo, a parte agravante pode aguardar a completa instrução do presente recurso sem que isso denote a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo. Para além disso, é pertinente assentar que, a princípio, pendendo recurso interposto pela parte devedora, revela-se prudente a postura adotada pelo douto Juízo de origem, ao manter acautelado o numerário depositado judicialmente pela devedora até análise final, pelo c. STJ, do Agravo em Recurso Especial aviado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0701883- 03.2022.8.07.0000. Não reunidos, portanto, neste momento processual, os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, não há falar em concessão da medida liminar vindicada. Por fim, cumpre ressalvar que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora